Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Apelação Cível – Demanda declaratória de inexistência de débito c/c compensação por dano moral – Clonagem de cartão de crédito – Falha na prestação do serviço – Procedência dos pedidos – O valor arbitrado para compensar o dano moral (R$ 5.000,00), consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merece redução.